Tribunal: STF
Processo: ARE 1503690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. ENVOLVIMENTO AMOROSO COM UMA DE SUAS ALUNAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, A QUAL CONTAVA, NA ÉPOCA, COM DEZESSETE ANOS E CURSAVA O TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. Hipótese em que todas as passagens da apuração administrativa, não foram narrados fatos que tenham ocorrido dentro do ambiente escolar, bem como nenhum ato que pudesse desabonar a conduta do autor como profissional e bom professor. Sentença de procedência do pedido para anular o processo administrativo, que merece subsistir. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao que consta dos autos e do inteiro teor do processo administrativo depreende-se que o autor, no ano de 2018, relacionou-se amorosamente com uma de suas alunas da rede pública de ensino, a qual contava, na época, com dezessete anos e cursava o terceiro ano do ensino médio. O relacionamento, a princípio, iniciou-se de forma discreta. Em todas as passagens da apuração administrativa, não foram narrados fatos que tenham ocorrido dentro do ambiente escolar, bem como nenhum ato que pudesse desabonar a conduta do autor como profissional e bom professor.



    Inicialmente, afastam-se todas as alegações, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise do mérito.



    Quanto ao mérito, os termos da r. sentença, devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão de decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo Assento Regimental nº 562, de 2017, segundo o qual:



    (...)



    A r. sentença, observando-se a competência do órgão, seguiu tais preceitos. E diante do conjunto probatório formado nestes autos, os fatos demonstram que o autor, em nenhum momento, prejudicou o ambiente escolar ou o desempenho da aluna Emilay, considerando que o relacionamento e o casamento foi de livre vontade dos dois, e em momento temporal bem próximo da maioridade civil de Emilay, bem como o fato de não ter havido qualquer coação ou assédio por parte do autor, não se enquadrando em tal contexto a conduta cometida pelo mesmo como procedimento irregular de natureza grave, entendo que a pena de demissão é desproporcional, extrapola o razoável para o caso em testilha e mesmo contraria o interesse público, posto que o autor sempre se revelou um ótimo professor da rede estadual de ensino, o que enseja o acolhimento do pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente